Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720636-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAQUEL JUCAS ENEDINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO E FALSA IDENTIDADE. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INAPLICABILIDADE. FALSA IDENTIDADE. CONFIGURAÇÃO. É inaplicável o princípio da insignificância, quando a ré é reincidente específica. É típica a conduta da ré que, de forma livre e consciente, atribuiu a si falsa identidade, com a finalidade de obter vantagem, em proveito próprio, em razão da sua extensa folha de antecedentes. A recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo a absolvição por atipicidade material da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância. Aduz que a reincidência não é motivo suficiente para impedir a aplicação do citado princípio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre não ser aplicado o princípio da insignificância em caso de reincidência específica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “as instâncias ordinárias destacaram a multirreincidência do réu - que ostenta cinco condenações anteriores a título de maus antecedentes e reincidência, inclusive, por delitos contra o patrimônio - circunstância que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância” (AgRg no REsp n. 2.094.942/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020